Tribunal: TJDFT
Processo: 0715926-08.2023.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0715926-08.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MAURICIO DANTAS DA SILVA AGRAVADO: ITAMAR VIEIRA GOMES DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida em sede de cumprimento de sentença que indeferiu o requerimento de penhora de percentual da remuneração do executado, ora agravado. O agravante afirma que a impenhorabilidade de salários pode ser excepcionada quando o valor do percentual não afetar a dignidade do devedor e da sua família. Cita julgados favoráveis à tese por ele defendida. Argumenta que a dignidade do devedor, para efeito de análise do tema, pode ser comparada à do sujeito considerado hipossuficiente. Alega que a Defensoria Pública do Distrito Federal, por meio da Resolução n. 140/2015, estabeleceu como pessoa hipossuficiente quem recebe renda mensal correspondente ao valor de até cinco (5) salários mínimos. Sustenta que o agravado recebe renda mensal acima de cinco (5) salários mínimos. Avalia que a penhora do valor correspondente a quinze por cento (15%) dos rendimentos do agravado não implicará em qualquer risco ao seu sustento ou ao de sua família. Requer a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, pede o provimento do recurso. Sem preparo, por ser o agravante beneficiário da gratuidade da justiça. Brevemente relatado, decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O Relator somente deverá suspender a eficácia da decisão ou, caso esta apresente conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois (2) pressupostos, cumulativos, a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento do recurso e o perigo na demora, que não estão presentes no caso em exame. Os bens do devedor, via de regra, estão sujeitos à execução. A lei, no entanto, excluiu determinados bens da constrição judicial. O art. 833, inc. IV, do Código de Processo Civil dispõe que são impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal. A limitação à penhorabilidade encontra amparo no princípio clássico da execução moderna, segundo o qual a execução não deve levar o executado a uma situação incompatível com a sua dignidade. Essa é a razão pela qual o Código de Processo Civil não tolera a constrição de determinados bens econômicos, como é o caso da renda de natureza salarial/alimentícia. A finalidade da norma protetiva dos vencimentos, salários, remunerações e proventos é tornar possível o atendimento de necessidades básicas de sustento próprio e da família, em atenção ao princípio da dignidade da pessoa humana (art. 1o, inc. III, Constituição Federal). Há divergências sobre o tema em debate, interpretações diversas em julgados não vinculantes que entendem ser possível a mitigação da regra da impenhorabilidade. As exceções à regra da impenhorabilidade salarial, no entanto, estão previstas legalmente, de maneira expressa. A regra da impenhorabilidade é excepcionada pelo art. 833, § 2o, do Código de Processo Civil, segundo o qual ela não se aplica para pagamento de prestação alimentícia e importâncias salariais excedentes a cinquenta (50) salários mínimos mensais. O valor devido nos autos do processo originário não se refere a pagamento de prestação alimentícia (decorre de indenização por danos materiais e lucros cessantes), e não há indícios de que a importância salarial do executado ultrapasse o limite legal. O débito em questão não se enquadra, portanto, nas hipóteses de exceção da impenhorabilidade das verbas remuneratórias. Não há que se falar em retenção de percentual do salário do devedor para o adimplemento da obrigação se o valor devido não se enquadra nas hipóteses legais de exceção da impenhorabilidade das verbas remuneratórias. Confiram-se julgados deste Tribunal de Justiça sobre o tema: Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Penhora de remuneração. É inadmissível a penhora mensal de percentual do salário do devedor, sob pena de ofensa a expressa proibição legal - CPC 833, IV -, excepcionadas as duas hipóteses indicadas no § 2o, alheias ao caso. (Acórdão 1652088, 07252421620218070000, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2022, publicado no DJE: 8/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PENHORA. SISBAJUD. IMPENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DA REMUNERAÇÃO RECEBIDA PELO DEVEDOR. ART. 833, INC. IV E § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. IMPOSSIBILIDADE DE MITIGAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A hipótese consiste em examinar a possibilidade de penhora de percentual dos valores da remuneração mensal recebida pelo devedor como meio de satisfação do crédito constituído em favor da recorrente. 2. O artigo 833, inc. IV, do CPC, estabelece a impenhorabilidade dos vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios, ou mesmo das quantias recebidas por liberalidade de terceiro, destinadas ao sustento do devedor e sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal. 2.1. No entanto, pode haver a penhora dos valores que ultrapassem o montante correspondente a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, nos termos do art. 833, § 2o, do CPC. 3. O art. 833, § 2o, do CPC, estabelece uma ressalva que possibilita a penhora desses valores apenas para a satisfação de crédito alimentar. 4. No presente caso o crédito exigido na fase de cumprimento de sentença não tem natureza alimentar, razão pela qual deve ser mantida a regra da impenhorabilidade do valor do salário mensal recebido pelo devedor. 5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1393267, 07321932620218070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2021, publicado no PJe: 22/1/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento dos Embargos de Divergência em Recurso Especial n. 1.874.222/DF, firmou o entendimento de ser possível a relativização da impenhorabilidade das verbas remuneratórias para o pagamento de dívida não alimentar. O julgado em referência, no entanto, salientou que a relativização da impenhorabilidade das verbas remuneratórias possui caráter excepcional e só poderá ocorrer quando: 1) restarem inviabilizados outros meios de garantir a quitação do débito; e 2) for garantida a dignidade do devedor e de sua família. A aferição sobre a real capacidade econômica do executado, bem como a possibilidade de se penhorar percentual da sua remuneração, sem afrontar sua dignidade, é matéria que demanda dilação probatória, expediente inviável na estreita via de cognição prevista para o agravo de instrumento. Concluo que o Juízo de Primeiro Grau ponderou adequadamente as circunstâncias da causa e que os argumentos do agravante não são capazes de infirmar os fundamentos expostos na decisão agravada. Ante o exposto, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo e recebo o agravo de instrumento somente no efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília, 4 de maio de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator